Tribunal: TJES
Processo: 5004332-88.2017.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004332-88.2017.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROGERIO VAGO SAGRILLO
RECORRIDO: D IMPORT BRASIL PERFUMES E COSMETICOS EIRELI - ME
RELATOR(A
):IDELSON SANTOS RODRIGUES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5004332-88.2017.8.08.0014

RECORRENTE:

ROGERIO VAGO SAGRILLO

RECORRIDO:

D IMPORT BRASIL PERFUMES E COSMETICOS EIRELI - ME

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO DR. IDELSON SANTOS RODRIGUES

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. NÃO ENTREGA DO PRODUTO. SENTENÇA QUE RECONHECEU A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADOS. SENTENÇA MONOCRÁTICA PARCIALMENTE REFORMADA.
RECURSO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95.

Não houve a intimação da parte requerida para apresentar as contrarrazões ao Recurso Inominado, por tratar-se de revel (certidão de ID 199197).

V O T O

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995,
bem como concedo o benefício da Justiça Gratuita ao Recorrente, na forma do art. 99,
“caput”,
§ 3º, do CPC, isentando-o do recolhimento de preparo.

Inicialmente, é necessário consignar que a presente demanda deve ser regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que as partes que compõem a relação processual se enquadram nos conceitos trazidos pelos artigos 2º e 3º do referido Diploma, razão pela qual
o fornecedor de serviços responde pelo defeito na prestação do serviço, independentemente da existência de culpa, nos termos do art. 14 do CDC.

Analisando detidamente os autos, peço vênia ao Ilustre sentenciante que julgou procedente em parte o pleito autoral, para dele discordar no que tange ao pleito imaterial, por entender ser o caso de acolhimento da pretensão autoral neste particular.

Feito tal registro, o Recurso Inominado interposto visa apenas o reconhecimento do dano de ordem extrapatrimonial.

Cabe registrar que o dano extrapatrimonial não se confunde com o mero aborrecimento ou dissabor. É necessário, para a sua caracterização, que o ilícito alegado transcenda a normalidade, ensejando uma aflição psicológica e uma angústia no espírito da parte.

In casu,
entendo que não se trata de mero inadimplemento contratual, como nos casos de demora excessiva na entrega do produto, mas sim uma falha na prestação do serviço uma vez que frustrou a expectativa do Recorrente em utilizar o bem como melhor lhe conviesse, além de não terem procedido com a devolução do valor pago.

Na espécie, a quebra de confiança e a sequência de defeituosos serviços prestados pela Recorrida (não entrega do produto adquirido e atendimento inadequado ao consumidor), tipifica o dano moral passível de reparação, por ofensa à dignidade do consumidor (CF, art. 5º, V e X).

Sendo assim, considerando os percalços efetivamente enfrentados pelo Recorrente e a desídia da Recorrida em não entregar o produto adquirido, entendo pelo acatamento do pleito de reparação moral, buscando, ainda, refrear as atitudes da empresa e impulsioná-la a excelência no atendimento, dando o tratamento adequado ao consumidor final.

Logo, o
quantum
reparatório no caso em tela, tem duplo caráter: sancionador e satisfatório, no sentido de impelir a empresa à mudança de atitudes que garantam a segurança dos seus serviços, tornando-os inaptos a geração danos; bem como, ao fim de amenizar o sofrimento causado pelos transtornos enfrentados pela parte Recorrente, sendo necessário a adoção de prudência e bom senso, para a sua fixação, devendo o julgador seguir a linha da lógica do razoável.

Considerando que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas sim lhe trazer um conforto e coibir sejam perpetradas novas ilicitudes por parte do responsável por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado e do nível socioeconômico dos litigantes, entendo como razoável e proporcional a fixação da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de dano imaterial (art. 6º, inciso VI, do CDC e art. 5º, incisos V e X, da CF/88).

Sob essa motivação, CONHEÇO do Recurso Inominado interposto, e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de reconhecer o dano de ordem extrapatrimonial e reformar parcialmente r. sentença guerreada, para julgar procedente, em parte, o pedido inicial, condenando a Recorrida a indenizar o Recorrente, na quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigido e acrescido de juros desta data, mantendo-se, no mais, a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios tendo em vista o provimento parcial do recurso.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.